Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-40.2019.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000759-40.2019.8.11.0020
APELANTE: ANTÔNIO CESÁRIO DA SILVA.
APELADOS: FRANCISCO CARLOS LUIZ DA COSTA E OUTROS.
Vistos.
Vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator